Tribunal: TJBA
Processo: 8002666-81.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 8002666-81.2024.8.05.0032 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA EMBARGANTE: LUCENIO WAGNER RIBEIRO SILVA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL E DA CRONOLOGIA DOS ATOS PROCESSUAIS. ERROS MATERIAIS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. MÉRITO RECURSAL DEVIDAMENTE ENFRENTADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA EXAME APROFUNDADO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 8002666-81.2024.8.05.0032, tendo como Embargante LUCENIO WAGNER RIBEIRO SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DAR PROVIMENTO PARCIAL aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA, data constante da assinatura eletrônica. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR